Tribunal: TJMT
Processo: 1030778-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030778-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ODAIR MARTINELI - CPF: 017.186.151-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMBARGO ADMINISTRATIVO EM ÁREA RURAL. PEQUENA PROPRIEDADE. AGRICULTURA FAMILIAR DE SUBSISTÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO TERMO DE EMBARGO. ORDEM DE RETIRADA DO IMÓVEL DA LISTA DE ÁREAS EMBARGADAS. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de ação ordinária c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por pequeno agricultor familiar, que suspendeu os efeitos do Termo de Embargo nº 119991 e determinou a retirada do nome do autor da lista de áreas embargadas pela SEMA/MT, sob pena de multa. A decisão agravada reconheceu, em cognição sumária, a condição do autor como agricultor familiar de subsistência, com propriedade inferior a dois módulos fiscais, inserida em projeto de assentamento da reforma agrária, e cuja situação foi regularizada mediante celebração de Termos de Compromisso Ambiental e obtenção de Autorizações Provisórias de Funcionamento Rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau possui caráter satisfativo, em afronta ao §3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da medida liminar que suspendeu os efeitos do embargo ambiental em área rural de pequeno agricultor familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência não esgota o objeto da ação, pois possui caráter provisório e acautelatório, podendo ser revista a qualquer tempo, inexistindo afronta ao §3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92.

4.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário, especialmente em sede de cognição sumária.

5.

A exceção prevista no art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008 afasta a imposição de embargo em áreas desmatadas irregularmente quando destinadas a atividades de subsistência exercidas por agricultor familiar, como demonstrado nos autos.

6.

Documentos apresentados evidenciam que o agravado é agricultor familiar, beneficiário da reforma agrária, com exploração de área inferior a dois módulos fiscais e estrutura típica de pequena propriedade rural de subsistência.

7.

A formalização de Termos de Compromisso Ambiental e a obtenção de Autorizações Provisórias de Funcionamento Rural (APFs) válidas até 31/12/2025 reforçam a plausibilidade do direito invocado, conforme art. 59, §5º, do Código Florestal.

8.

O embargo inviabiliza o exercício de atividades essenciais à subsistência do autor e o impede de acessar financiamento rural, caracterizando o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência que suspende os efeitos de embargo ambiental e determina a retirada do imóvel da lista de áreas embargadas não possui caráter satisfativo quando possui natureza provisória e revogável, não esgotando o objeto da ação.

2.

É cabível a suspensão de embargo ambiental em área rural de pequeno agricultor familiar quando comprovado que a atividade é de subsistência e foram celebrados Termos de Compromisso Ambiental e concedidas autorizações provisórias válidas.

3.

A exceção prevista no art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008 aplica-se às atividades de subsistência exercidas em pequena propriedade rural, afastando a imposição de embargo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 16; Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), arts. 3º, V, e 59, §5º; Lei nº 11.326/2006, art. 3º; CPC, arts. 296 e 300.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1001819-29.2025.8.11.0023, movida por
Odair Martineli
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo nº 119991 e a retirada do nome do agravado da lista de áreas embargadas pela SEMA/MT, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00, limitada a R$10.000,00 (id. 202349075 – autos de origem).

Na decisão agravada, o magistrado fundamentou que o autor demonstrou, em sede de cognição sumária, sua condição de pequeno agricultor familiar que exerce atividades de subsistência nos Lotes 726 e 727 do Projeto de Assentamento Cachimbo II, com área total de 100,86 ha, inferior a 2 módulos fiscais no município de Peixoto de Azevedo/MT. Considerou ainda que o autor é beneficiário da reforma agrária, possui extratos de financiamento do PRONAF desde 2011, com valores compatíveis com agricultura familiar, e que as imagens do imóvel demonstram estrutura simples, típica de pequena propriedade rural de subsistência.

Além disso, o juízo
a quo
entendeu que o autor comprovou a regularização de sua situação perante a SEMA/MT, com a formalização dos Termos de Compromisso Ambiental nº 12771/2022 e nº 12772/2022, e a obtenção de Autorizações Provisórias de Funcionamento Rural (APFs) regulares para os Lotes 726 e 727, com validade até 31/12/2025.

Nas razões recursais o agravante alega, em síntese, que a liminar concedida possui caráter satisfativo, esgotando em parte o objeto da demanda, em afronta ao §3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92, que veda medidas dessa natureza.

Argumenta, ademais, que o ato administrativo impugnado (Termo de Embargo nº 119991) goza de presunção de legalidade e veracidade, não tendo o agravado apresentado prova robusta capaz de infirmar sua legitimidade.

Afirma, outrossim, que a autuação e o embargo, ocorridos em 7/2/2020, decorreram de desmate irregular de 37,1556 hectares de vegetação nativa do Bioma Amazônico em área de especial preservação, sem autorização, o que torna a lavratura do Termo de Embargo medida obrigatória por força do art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008, do art.

116, §1º, da LCE nº 38/1995 e do art. 6º do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e cuja validade não é afastada em virtude da celebração posterior de Termos de Ajustamento de Conduta e da obtenção de autorizações provisórias.

Aduz, também, que não há comprovação inequívoca de que a propriedade se destine exclusivamente à subsistência familiar ou que haja vulnerabilidade social no presente caso, de modo que a aplicação do embargo é a única forma de cessar o dano ambiental e assegurar a regeneração da vegetação nativa.

Destaca, neste contexto, que ainda que se trate de área inferior a 04 módulos fiscais, o embargo é devido, visto que o art. 67 do Código Florestal não autoriza novos desmates em tais áreas, limitando-se a conceder o benefício de dispensa de recuperação ou composição de reserva legal em situações anteriores a 22/7/2008.

Por essas razões, pugna o agravante pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso pelo colegiado. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que seja reformada a decisão objurgada (id. 313088882).

Em decisão inicial, indeferi o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Estado de Mato Grosso, por não vislumbrar, naquele momento processual, os pressupostos indispensáveis à concessão da medida excepcional requerida (id. 313632878).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões refutando as alegações do recorrente e pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (id. 319779887).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, sob o fundamento de que a ausência de autorização ambiental para a supressão de vegetação nativa configura infração administrativa sujeita à sanção de embargo, ainda que incidente sobre pequena propriedade rural (id. 322112867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se a decisão agravada, que determinou a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo nº 119991 e a retirada do nome do agravado da lista de áreas embargadas pela SEMA/MT, merece reforma.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação do agravante de que a liminar concedida possui caráter satisfativo, esgotando em parte o objeto da demanda, em afronta ao §3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92. O dispositivo legal invocado estabelece que
“não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”
.

No caso em análise, não vislumbro o caráter satisfativo da medida deferida pelo juízo
a quo
. A suspensão dos efeitos do termo de embargo e a retirada do nome do agravado da lista de áreas embargadas pela SEMA/MT possuem natureza acautelatória e provisória, podendo ser revogadas a qualquer tempo, caso se verifique a ausência dos requisitos que ensejaram sua concessão.

Ademais, a decisão não impede que, ao final da instrução processual, após ampla produção de provas e cognição exauriente, o juízo de primeiro grau conclua pela improcedência do pedido, restabelecendo os efeitos do embargo administrativo.

Portanto, não há que se falar em esgotamento do objeto da ação, tampouco em violação ao § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92.

Transposta esta questão preliminar, o agravante ainda sustentou a reforma da decisão agravada pelos seguintes fundamentos: a) que o ato administrativo impugnado (Termo de Embargo nº 119991) goza de presunção de legalidade e veracidade, não tendo o agravado apresentado prova robusta capaz de infirmá-la; b) que, diante do desmate irregular de 37,1556 hectares de vegetação nativa do Bioma Amazônico em área de especial preservação, a lavratura do Termo de Embargo era medida obrigatória; c) que não houve comprovação inequívoca de que a propriedade se destine exclusivamente à subsistência familiar ou que haja vulnerabilidade social; e d) que mesmo em área inferior a 04 módulos fiscais o embargo é devido, pois o art. 67 do Código Florestal não autoriza desmate, mas se limita a conceder dispensa de recuperação ou composição de reserva legal em situações anteriores a 22/7/2008.

Tais teses, contudo, não merecem acolhimento no estágio dos autos.

Ocorre que apesar de os atos administrativos serem dotados de presunção de legitimidade e veracidade, esta é relativa (
juris tantum
), admitindo prova em contrário. No caso em análise, o agravado logrou êxito em apresentar elementos probatórios suficientes para, ao menos em sede de cognição sumária, afastar tal presunção.

Ademais, embora o agravante sustente entendimento diverso, é certo que o art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008 prevê, como exceção à regra geral de imposição de embargo em áreas desmatadas ou queimadas irregularmente, as hipóteses em que a atividade exploratória possui natureza de subsistência. Nessas circunstâncias específicas, o dispositivo legal afasta expressamente a incidência da medida restritiva, nos seguintes termos:

“Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas,
excetuando as atividades de subsistência
”
. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008)

No caso em análise, o juízo
a quo
entendeu que o agravado comprovou sua condição de pequeno agricultor familiar que exerce atividades de subsistência, enquadrando-se na exceção prevista no dispositivo legal supracitado.

De fato, os documentos juntados aos autos demonstram que o agravado é proprietário dos Lotes 726 e 727 do Projeto de Assentamento Cachimbo II, com área total de 100,86 ha, inferior a 2 módulos fiscais no município de Peixoto de Azevedo/MT, onde o módulo fiscal corresponde a 90 ha. Além disso, o agravado é beneficiário da reforma agrária, possui extratos de financiamento do PRONAF desde 2011, com valores compatíveis com agricultura familiar, e as imagens do imóvel demonstram estrutura simples, típica de pequena propriedade rural de subsistência.

Tais elementos, ao menos por ora, são suficientes para caracterizar o agravado como agricultor familiar, nos termos do art. 3º, V, do Código Florestal e art. 3º da Lei nº 11.326/2006, cujo teor, respectivamente, é o seguinte:

“Art. 3º. Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)

V – pequena propriedade ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no
art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006;
”

“Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo;

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família”.

Portanto, considerando os elementos probatórios constantes dos autos, tudo indica que o agravado se enquadra na condição de agricultor familiar que exerce atividades de subsistência, atraindo a incidência da exceção prevista no art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

Outro ponto relevante a ser considerado é que o agravado comprovou a regularização de sua situação perante a SEMA/MT, com a formalização dos Termos de Compromisso Ambiental nº 12771/2022 e nº 12772/2022, e a obtenção de Autorizações Provisórias de Funcionamento Rural (APFs) regulares para os Lotes 726 e 727, com validade até 31/12/2025, sendo aplicável, por consequência, o disposto no art. 59, § 5º, do Código Florestal, que assim preconiza:

“Art. 59.

(...)

§5º. A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4º deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA”
.

Assim, a assinatura dos Termos de Compromisso Ambiental e a obtenção das Autorizações Provisórias de Funcionamento Rural (APFs) constituem elementos adicionais que reforçam a plausibilidade do direito invocado pelo agravado, justificando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo nº 119991.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito também necessário para a concessão da tutela de urgência, entendo que está devidamente caracterizado no caso em análise.

O embargo da área impossibilita que o agravado exerça suas atividades de subsistência, comprometendo seu sustento e de sua família. Além disso, conforme relatado na inicial e comprovado pela documentação juntada, o embargo tem impedido o agravado de obter financiamentos junto a instituições financeiras, prejudicando o desenvolvimento de suas atividades agropecuárias e, consequentemente, sua renda familiar.

Portanto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), entendo que a decisão agravada não merece reforma.

Ressalte-se, contudo, que nada obsta que, no curso do processo, com a adequada instrução probatória ou diante da superveniência de fato novo juridicamente relevante, o juízo possa reavaliar a tutela de urgência concedida, seja para mantê-la, revogá-la ou modificá-la, conforme autoriza o art. 296 do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a decisão agravada, que determinou a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo nº 119991 e a retirada do nome do agravado da lista de áreas embargadas pela SEMA/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025